Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-11.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 1.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Fixação em R$ 10.000,00, quantia mais adequada para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença de parcial procedência

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 1.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Fixação em R$ 10.000,00, quantia mais adequada para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002160-11.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MARINA DOS SANTOS SOUZA, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-11.2018.8.26.0176 - Embu das Artes
2
VOTO No: 29956
APEL.No: 1002160-11.2018.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APTE. : MARINA DOS SANTOS SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
INDENIZAÇÃO Danos morais Inscrição indevida do nome
da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de
controle e proteção ao crédito Dano moral in re ipsa
Indenização fixada em R$ 1.000,00 Cabimento do pedido de
majoração Fixação em R$ 10.000,00, quantia mais adequada
para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima
Sentença de parcial procedência reformada Recurso provido
em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
79/86,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória c.c. indenizatória fundada em anotação
indevida de inadimplemento em cadastros restritivos de
crédito, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE A DEMANDA ajuizada por MARINA DOS SANTOS SOUZA em
face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
para (i) declarar a inexigibilidade do débito; (ii) suprimir a
publicidade de seu inadimplemento, confirmando tutela antecipada
concedida pela decisão de fls. 31; (iii) condenar o requerido ao
pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por
danos morais, corrigidos desta data em diante, nos termos da
Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça1;
aplicando-se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros
moratórios de um por cento ao mês, desde o evento danoso, a teor
do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 542. Condeno o
requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, que
arbitro, em conformidade ao artigo 20, parágrafo 3o, do Código
de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, em conformidade ao entendimento consolidado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-11.2018.8.26.0176 - Embu das Artes
3
Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ('Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca')”.
Afirma que o r. decisum merece reforma quanto ao
valor da indenização, o qual requer seja majorado para
quantia não inferior a R$ 46.850,00, com juros moratórios a
partir data do fato; e pleiteia, outrossim, a majoração dos
honorários de sucumbência para montante mais significativo
e compatível com o mister exercido por sua advogada.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento parcial.
Em primeiro lugar, ficou incontroverso, diante
dos elementos constantes dos autos, que a restrição junto
às entidades de controle e proteção ao crédito levada a
efeito pela apelada foi indevida.
Também a ocorrência de dano moral em virtude
desses fatos restou incontroversa.
Resta, portanto, verificar a adequação do quantum
fixado em primeiro grau.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da apelada configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da apelante, que são essenciais para o sistema imposto
pelos bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, o registro é provisório e, com o
cancelamento, desaparece de imediato a mácula cadastral
imposta pela situação.
Diante
dessas
considerações,
respeitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002160-11.2018.8.26.0176 - Embu das Artes
4
profundamente o entendimento adotado na r. sentença,
entende-se que o valor indenizatório ali arbitrado está
aquém daquele que possa sancionar a conduta da recorrida e
conceder lenitivo à recorrente.
Em casos semelhantes, esta C. Câmara vem estabelecendo como valor adequado de indenização a
importância de R$ 10.000,00, que, na hipótese, se afigura
adequada a sancionar a ofensora e conceder lenitivo à
vítima.
Tal quantia deverá ser corrigida pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do acórdão
(que foi quando ocorreu o arbitramento definitivo do
quantum), em conformidade com a Súmula 362 do C. STJ, e
acrescida de juros de mora na forma constante da r.
decisão.
Destarte, a reforma da r. sentença se impõe, a
fim de se elevar o valor da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00, com os acréscimos acima, ficando
majorados os honorários da patrona da apelante, de modo a
se atender ao disposto no § 2° do art. 85 do CPC, e já
considerada a majoração prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo
disposto, para 11% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator